Tribunal: TJMT
Processo: 1031141-66.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031141-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO BASTOS MACIEL - CPF: 060.184.991-42 (PACIENTE), 2 Vara da Comarca de Paranatinga/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO E
RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. POSSIBILIDADE.
INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado
contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente após a sentença condenatória. Sustenta-se ausência de fundamentação idônea, inexistência de
periculum
l
ibertatis
,
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, subsidiariamente, a transferência para unidade prisional próxima à família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva após a sentença condenatória apresenta fundamentação idônea e contemporânea; (
ii
) avaliar se há ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou a transferência do paciente para outra unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da sentença para manter a prisão preventiva é idônea e contemporânea, baseando-se na fixação do regime fechado, na existência de condenação anterior por crime da mesma natureza e na presença de inquéritos e ações penais em curso, o que demonstra risco de reiteração delitiva e necessidade de garantir a ordem pública (CPP, art. 312).

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que inquéritos e ações penais em andamento, embora não configurem antecedentes criminais, podem ser considerados como indicativos do
periculum
libertatis
, legitimando a manutenção da prisão preventiva, sobretudo quando relacionados a delitos da mesma natureza.

5. A decisão impugnada adota fundamentação
per
relationem
, técnica válida e aceita pelos tribunais superiores, especialmente quando remete a fundamentos concretos e pertinentes constantes de decisão anterior.

6. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta,
pois
a sentença demonstra persistência dos elementos que ensejaram a prisão, indicando risco atual à ordem pública, reforçado por reiteração delitiva.

7. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, não sendo suficientes para mitigar os riscos identificados.

8. O pedido de transferência para unidade prisional próxima à família possui natureza administrativa e deve ser dirigido ao Juízo da Execução, não sendo compatível com os limites da via estreita do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando fundamentada na reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública.

2. A existência de inquéritos e ações penais em curso, especialmente por crimes da mesma natureza, pode justificar a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva.

3. A fundamentação
per
relationem
é válida para justificar a manutenção da prisão preventiva, desde que remeta a elementos concretos do processo.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não atendem, de forma suficiente, à finalidade de preservação da ordem pública.

5. O pedido de transferência prisional deve ser formulado perante o Juízo da Execução, não sendo matéria cognoscível em
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 319, 647 e seguintes; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC 759459/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 16/10/2024,
DJe
23/10/2024.

STJ,
AgRg
no HC 862289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 28/11/2023,
DJe
01/12/2023.

STJ, HC 446784/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 16/08/2018,
DJe
29/08/2018.

TJMT, HC n.º 1029530-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 09/04/2024, pub. 12/04/2024. TJMT, N.U. 1024427-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 14/08/2025, pub. DJE 14/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
José Augusto Bastos Maciel
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1003011-65.2024.8.11.0044.

A impetrante
sustenta, em síntese: (i) ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva após a sentença; (
ii
) inexistência de
periculum
libertatis

contemporâneo; (
iii
) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; e (
iv
) subsidiariamente, a transferência do paciente para unidade prisional próxima à família.

A liminar foi indeferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pel
a

Dra.

Esther

Louise
Asvolinsque
Peixoto
, se manifestou pela concessão parcial da ordem, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Inicialmente, não conheço das alegações voltadas à revisão da dosimetria da pena, do regime inicial de cumprimento e do pedido de transferência da unidade prisional. Tais matérias, por sua natureza, devem ser deduzidas nas vias processuais próprias, não se compatibilizando com a via estreita do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória, tampouco se presta à rediscussão do mérito da condenação ou à gestão administrativa do cumprimento da pena.

A revisão da dosimetria da pena em
habeas corpus
constitui medida excepcional, restrita a hipóteses de ilegalidade manifesta, aferível de plano, sem necessidade de revolvimento probatório.

No caso, o regime inicial foi expressamente fundamentado pelo juízo sentenciante, à luz do art. 33,
§
§
2º e
3º, do Código Penal, considerando
as
circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is
e a gravidade concreta da conduta, com base no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal.

A este respeito, destaca-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. NÃO VERIFICAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que o
habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade que configure constrangimento ilegal.

4. A revisão da dosimetria da pena em sede de habeas corpus é admitida apenas em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, reconhecíveis de plano, sem necessidade de incursão em aspectos circunstanciais, fáticos ou probatórios. 5. No caso em análise, a fixação da pena do paciente ocorreu de maneira devidamente fundamentada, inexistindo elementos que caracterizem flagrante ilegalidade.
6. A questão relativa à confissão parcial encontra-se afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1194), o que impede sua revisão no âmbito do habeas corpus, dada a necessidade de dilação
probatóri
a. (STJ -
AgRg
no HC: 759459 SC 2022/0233645-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024).

Ausente flagrante ilegalidade, a matéria deve ser veiculada na via recursal própria, não se amoldando à cognição estreita do
habeas corpus
.

Quanto ao pedido de transferência prisional, direito do apenado de permanecer próximo à família não é absoluto, cabendo ao magistrado da execução
,
em conjunto com a administração penitenciária
,
avaliar a conveniência do pleito, harmonizando-o com a disponibilidade de vagas, a organização interna do sistema e a segurança pública.

Tais questões, de natureza administrativa e afetas à execução penal, devem ser deduzidas perante o Juízo competente, não se compatibilizando com a finalidade e os limites cognitivos do
habeas corpus
.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - TRANSFERÊNCIA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL MAIS PRÓXIMO - DIREITO NÃO ABSOLUTO - ENTENDIMENTO DO TJMG E TJMT – PARECER PGJ - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA.
O direito do preso provisório de permanecer próximo de seus familiares não é absoluto, sendo que a referida matéria é conveniência da “administração do sistema prisional, de competência do Poder Executivo.
(TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000 .23.074739-6/000) “[...] o
direito de permanecerem próximos de suas famílias não é absoluto, cabendo a análise do d. magistrado quanto à sua conveniência, harmonizando-a com os interesses da Administração Penitenciária e com a segurança pública.
” (TJMT, HC N.U 1007098-07 .2021.8.11.0000
).
“
a
determinação do estabelecimento em que deverá ficar recolhido o preso provisório observará a conveniência dos interesses da administração prisional, senão ao Estado, cuja disposição se encontra o preso em caráter cautelar, a fim de privilegiar o interesse público
” (PGJ – SIMP 018905-001/2023). Ordem denegada. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1029530-49.2023 .8.11.0000, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2024).

Dessa forma
, ausente qualquer ilegalidade flagrante, o pleito não comporta conhecimento na estreita via do
habeas corpus
.

A
impetrante sustenta, por outro lado, que a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação idônea e contemporânea, razão pela qual o paciente faria
jus
ao direito de recorrer em liberdade. Aduz não estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, requer a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do mesmo diploma legal, por reputá-las suficientes e adequadas ao caso concreto.

Todavia,
não lhe assiste razão.

Na sentença (
PJe
n. 1003011-65.2024.8.11.0044), o juízo
a quo
indeferiu ao réu o direito de recorrer em liberdade, fundamentando a decisão na fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, bem como no fato de que o acusado foi recentemente condenado por delito da mesma natureza (
PJe
n. 1003017-12.2024.8.11.0044), o que, segundo o magistrado, evidenciaria o
periculum
libertatis
e a necessidade de garantia da ordem pública.

A existência de ações penais e inquéritos policiais em curso contra o paciente constitui elemento concreto apto a demonstrar o risco de reiteração delitiva, revelando-se suficiente para justificar a imposição e a manutenção da segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, com vistas à garantia da ordem pública.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que tais registros, embora não
seja
m condenações definitivas, podem ser validamente considerados para aferição do
periculum
libertatis
, sobretudo quando revelam indícios de envolvimento habitual do agente em atividades criminosas.

A esse respeito, destacam-se os seguintes precedentes
da Corte Superior
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. Nesse sentido, "
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte
, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras
ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
" (RHC
n .
156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022,
DJe
18/02/2022). 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito
almejado.
Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 862289 SP 2023/0377901-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023)
;

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. INEVIDENTE ILEGALIDADE.
1. Inquéritos policiais e ações penais em curso,
muito embora não possam servir para exasperar a pena-base, nos termos da Súmula 444/STJ,
constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública.
2. Na espécie, o Juiz, para negar o direito de recorrer em liberdade, considerou a existência de outros quatro processos em curso pela prática de crimes de mesma natureza, o que, por si só, dá lastro de legitimidade à prisão do paciente. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 446784 SC 2018/0093473-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/08/2018).

Dessa forma, ações penais e inquéritos em trâmite, especialmente quando relacionados a crimes de mesma natureza, revelam um risco concreto e atual de reiteração delitiva, legitimando tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva, conforme autorizado pelo art. 312 do CPP.

No caso concreto, verifica-se que medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para mitigar os riscos identificados. A existência de procedimentos criminais em curso evidencia um fundado receio de reiteração delitiva, o qual não seria eficazmente neutralizado pelas providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Tais medidas, de menor gravidade, não se prestam a impedir, com o mesmo grau de efetividade da prisão preventiva, a continuidade das atividades ilícitas atribuídas ao paciente, tampouco asseguram a preservação da ordem pública.

Diante disso, a manutenção da segregação cautelar impõe-se como providência necessária, adequada e proporcional, não sendo cabível sua substituição por medidas cautelares alternativas.

Ressalte-se,
por fim
, que o juízo
a quo
se utilizou de fundamentação
per
relationem
para afirmar a persistência dos elementos que motivaram a decisão de decretação da prisão preventiva, técnica
esta
amplamente aceita por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, merece destaque o seguinte precedente:

[...] Tese de julgamento:
2. É legítima a negativa de recorrer em liberdade quando persistem os fundamentos da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito. 3. A motivação per
relationem
constitui fundamentação idônea para manter a prisão preventiva.
(N.U 1024427-90.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 14/08/2025, publicado no DJE 14/08/2025).

Assim,
não se constata ausência de fundamentação na decisão impugnada, tampouco invalidade em seus fundamentos. Restando demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar, revela-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, porquanto estas não atendem, de maneira suficiente, às finalidades legais da segregação cautelar no caso concreto.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favorde

José Augusto Bastos Maciel
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025